Tribunal: TJDFT
Processo: 0705753-51.2021.8.07.0013
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-07
Data de publicação: 2023-06-22

Ementa:
DIREITO CIVIL. FAMÍLIA. GUARDA E LIBERAÇÃO DE MENOR DE INSTITUIÇÃO DE ACOLHIMENTO. CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO. INDEFERIMENTO DE PEDIDO PARA REALIZAÇÃO DE NOVO ESTUDO PSICOSSOCIAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. MELHOR INTERESSE DA CRIANÇA.
1. Ação de guarda de menor e liberação de instituição de acolhimento em que se discute a viabilidade da concessão da guarda ao genitor.
2. A concessão de tutela processual de urgência está condicionada à demonstração da verossimilhança do direito e do risco de lesão grave e de difícil reparação, calcada em relevante fundamento.
3. A realização de novo estudo psicossocial não se justifica quando já realizado Plano Individual de Atendimento por instituição de acolhimento de menor e elaborado relatório técnico por Seção de Atendimento à Situação de Risco do Tribunal, não representando cerceamento de defesa o indeferimento de pedido para tanto, uma vez que o juiz é o destinatário da prova e a ele cabe decidir a respeito dos elementos necessários à formação do seu convencimento, inclusive, indeferindo as diligências que reputar inúteis ou meramente protelatórias.
4. Os princípios da proteção integral e do melhor interesse da criança devem ser perseguidos para a determinação do responsável pelo exercício da guarda de menor.
5. Negou-se provimento ao recurso.